Tribunal: TJMT
Processo: 1027165-27.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027165-27.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO), SUZANA VANESSA DE ASSUNCAO DA CONCEICAO - CPF: 072.342.611-25 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT (IMPETRADO), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (IMPETRANTE), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS ROMAO DA SILVA - CPF: 054.836.341-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM. LIMINAR RATIFICADA.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE DA PACIENTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – A GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME NÃO BASTA PARA A IMPOSIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – FUNDAMENTO GENÉRICO UTILIZADO PARA A CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – INCIDÊNCIA DO ART. 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES NOS TERMOS DOS ART. 321, 282, § 6o C/C 319 DO REFERIDO
CODEX
– 2. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE, LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA EM PARTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PROVISÓRIA DA PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS.

1. Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva da paciente, decretada para a garantia da ordem pública em razão da gravidade abstrata do crime, porquanto restou demonstrada a desnecessidade da medida extrema no caso em tela, eis que o juízo de primeiro grau não apresentou elementos concretos que embasassem a sua decisão, tendo em vista que o paciente não possui longa criminal e a quantidade de droga apreendida não é expressiva
. Além disso, a periculosidade da acusada e a gravidade concreta do delito não foram devidamente comprovadas, fazendo-se necessária, destarte, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos arts. 321, 282, § 6
o
c/c art. 319 do Código de Processo Penal.

2. Pedido parcialmente procedente, liminar ratificada, ordem concedida em parte para substituir a prisão provisória da paciente por medidas cautelares menos gravosas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
de cunho liberatório com pedido de liminar impetrado pelo advogado Joao Douglas Laurentino Souza, em favor de
Suzana Vanessa de Assunção da Conceição
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande.

Consta destes autos que a paciente foi presa em flagrante no dia 21 de dezembro de 2020, cuja custódia foi convertida em preventiva por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1037334-67.2020.8.11.0011, em trâmite no juízo retromencionado, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas e associação para tal finalidade (arts. 33,
caput
, 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

Sustenta, o impetrante, que a paciente foi presa quando estava no caminho para o seu trabalho e parou apenas para conversar com o coacusado Lucas Romão da Silva; asseverando, ademais, que ela é usuária drogas e que a sua conduta se amolda no art. 28 da Lei n. 11.343/06, cuja competência para julgar é do Juizado Especial Criminal.

Afirma, ademais, que, na hipótese, não ficaram configurados os requisitos autorizadores da referida medida extrema, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal, porquanto o juízo de primeiro grau teria fundamentado a ordem constritiva em elementos genéricos.

Salienta, além disso, que a
paciente é primária, tem residência fixa, trabalho lícito, não integra organização criminosa, sendo suficiente, portanto, a aplicação de medidas cautelares alternativas a prisão provisória.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a revogação ou o relaxamento da prisão preventiva da paciente, com a expedição de alvará de soltura em favor dela; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O pedido de urgência foi parcialmente deferido pelo relator plantonista, Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, no dia 25 de dezembro de 2020, que determinou a soltura da paciente mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas nos incisos I e IV, do art. 319, do Código de Processo Penal, como se observa da decisão juntada no ID 71509966.

Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se encontra no ID
73012582
, no qual fez um breve resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer encontradiço no ID 73687461, opinou pela ratificação da liminar e concessão parcial da ordem, para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito a alegação de ilegalidade da prisão em flagrante da paciente por ofensa ao art. 48, § 2o, da Lei n. 11.343/06, ao argumento de que a sua conduta se amolda ao art. 28 do citado diploma legal, é certo que o exame de tal tema requer o revolvimento de provas de autoria, incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, que, como é cediço, não admite dilação probatória.

Aliás, confirmando a premissa de que a autoria delitiva é matéria que deve ser discutida em sede de instrução criminal, não apreciável, portanto, na estreitíssima via de cognição sumária do
habeas corpus
, foi aprovado o Enunciado n. 42, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, segundo o qual:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
. Daí por que, a discussão se a paciente é traficante ou apenas usuária de drogas, é matéria que cabe ao magistrado de primeiro grau apreciar, após a devida instrução do processo.

No entanto, no que se refere as alegações de que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva da paciente; bem como que, na hipótese, não restaram configurados os requisitos autorizadores à prolação do referido édito judicial, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal, tem razão o impetrante, porque não obstante o juízo de primeiro grau tenha se reportado à presença de dos requisitos autorizadores para a decretação da custódia provisória reprochada, quais sejam: a garantia da ordem pública e resguardo da aplicação da lei penal, não apresentou elementos concretos para justificar o
periculum libertatis
em relação a Suzana Vanessa.

A propósito, o juízo de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente pelas seguintes razões:

[...] No caso vertente, observo que o(s) indiciado(s) foi/foram preso(s) em

flagrante praticando a(s) infração penal/infrações penais de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.

Consta-se nos autos que a guarnição da PM abordou os indiciados, sendo localizado droga com a indiciada Suzana, a qual relatou que comprou do indiciado Lucas, bem como que em revista veicular foi encontrado entorpecentes no veículo.

O indiciado Lucas relatou que em sua residência teria mais porções de entorpecente, onde a guarnição diligenciou até o local e localizou mais entorpecentes e balança de precisão.

Indefiro o pedido de relaxamento da prisão em flagrante em decorrência dos elementos contextuais fáticos demonstrarem indícios veemente de traficância e não de uso, em especial com relação à Autuada Suzana.

Desta forma, entendo que o flagrante é perfeito, uma vez que cumpridas as formalidades do artigo 302 e seguintes do Código de Processo Penal, razão pela qual
HOMOLOGO-O.

Passo a analisar sobre a conversão da prisão em flagrante delito em prisão

preventiva ou a concessão da liberdade provisória, nos moldes do artigo 310, respectivamente, inciso II e III, do Código de Processo Penal, bem como a denegação da liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares, na forma do artigo 310, §2o, do Diploma Processual Penal.

2) DA PRISÃO PREVENTIVA.

O ordenamento jurídico brasileiro prevê que a
prisão preventiva, prisão cautelar (“carcer ad custodiam”)
, poderá ser decretada pelo juiz em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da Autoridade Policial (artigo 311 do Código de Processo Penal),
quando estiverem presentes os requisitos ensejadores, sendo: “Fumus Commissi Delicti” (justa causa consistente na materialidade e indícios de autoria) e o “Periculum Libertatis” (perigo concreto da permanência do acusado em liberdade)
, efetivado nas hipóteses do artigo 312 do Diploma Processual Penal, dentre elas:
a Garantia da Ordem Pública
(gravidade da infração + repercussão social + periculosidade do

agente)
a Conveniência da Instrução Criminal
(a livre produção probatória despida de qualquer tipo de coação que possa ser realizada pelo representado),
a Aplicação da Lei Penal
(alta probabilidade de fuga, como já ocorreu após a prática do crime em análise),
e quando houver perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado. Além disso, o caso deve envolver alguma das hipóteses previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal.

No caso versando, o
fumus comissi delicti
encontra-se consubstanciado na

existência da
materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria
que foram comprovados por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito, Boletim de Ocorrência n° 2020.313418, termo de apreensão, laudo pericial de constatação de n° 3.14.2020.71886-01, termo de depoimento dos policiais e demais documentos juntados aos autos eletrônicos.

Presentes os
fundamentos
para a segregação cautelar do indiciado, quais

sejam:

A
Garantia da Ordem Pública (gravidade da infração + repercussão social + periculosidade do agente)
, como forma de se manter a ordem social, uma vez que a paz da comunidade é abalada pelo cometimento do delito, principalmente, se este for grave, de repercussão e que geram reflexos traumáticos na vida da vítima e da sociedade, o que é evidenciado na maneira perspicaz que o(s) autuado(s)
LUCAS ROMÃO DA SILVA e SUZANA VANESSA DE ASSUNÇÃO DA CONCEIÇÃO
se utilizou/utilizaram para a(s) prática(s) do(s) crime(s), entendo presente a necessidade de segregação cautelar do atuado com base na garantia da ordem pública, pelo perigo gerado pelo estado de liberdade do(s) autuado(s).

Ainda, é extremante importante mencionar que a primariedade ou reincidência do(s) autuado(s), por si só, não implicará na concessão automática da liberdade provisória ou na sua proibição (automática), devendo ser analisado o caso em concreto,
o que faço detalhadamente e verifico que há notícias de que a(s) liberdade(s) do(s) autuado(s) abalará a ordem pública e a paz social, bem como o estado de liberdade do(s) autuado(s) gerará perigo
.

Assim, como forma de evitar a sensação de impunidade e de insegurança,

deve o Judiciário determinar o recolhimento do(s) autuado(s) ao cárcere. [...]

Dessa maneira, presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva sendo “Fumus Commissi Delicti” e o “Periculum Libertatis” consistente na Garantia da Ordem Pública, a decretação da custódia cautelar se faz necessária, não sendo o caso de se adotar providência cautelar diversa da prisão, nos moldes do artigo 319 do Código de Processo Penal, vez que não surtirão efeitos práticos.

Dessa forma, nos termos do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DOS INDICIADOS LUCAS ROMÃO DA SILVA e SUZANA VANESSA DE ASSUNÇÃO DA CONCEIÇÃO EM PRISÃO PREVENTIVA,
com fulcro nos artigos 312,
caput
e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal. [...].
Destaques no original

Verifica-se, pois, da parte do decreto judicial acima transcrito, bem como dos documentos jungidos nesta ação constitucional, que o seu prolator não apontou adequadamente o risco de que, em liberdade, a paciente voltaria a delinquir, sobretudo porque ela não tem ficha criminal.

De mais a mais,
observa-se do laudo pericial de constatação que teriam sido apreendidas na posse da paciente apenas 1 (uma) porção de maconha, pesando 65
g (sessenta e cinco gramas)
, algo que autoriza deduzir que a quantidade não é deveras expressiva para justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Por conseguinte, não há a menor dúvida, de que os argumentos apresentados pelo prolator da decisão invectivada, segundo os quais
como forma de se manter a ordem social, uma vez que a paz da comunidade é abalada pelo cometimento do delito, principalmente, se este for grave, de repercussão e que geram reflexos traumáticos na vida da vítima e da sociedade, o que é evidenciado na maneira perspicaz que o(s) autuado(s)
LUCAS ROMÃO DA SILVA e SUZANA VANESSA DE ASSUNÇÃO DA CONCEIÇÃO
se utilizou/utilizaram para a(s) prática(s) do(s) crime(s), entendo presente a necessidade de segregação cautelar do atuado com base na garantia da ordem pública, pelo perigo gerado pelo estado de liberdade do(s) autuado(s)
são genéricos e desvinculados de qualquer base empírica e, por isso, comprometem o caráter excepcional da medida constritiva, que deve buscar esteio sempre em elementos concretos, circunstância, essa, que não se verifica em relação a paciente.

Desse modo, fica evidente que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentos que evidenciassem a suposta periculosidade do paciente, tampouco a gravidade concreta do delito em debate, motivo pelo qual a sua prisão preventiva não se justifica, eis que é de trivial sabença que no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidade, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Seguindo essa linha intelectiva, deve ser registrado, outrossim, que é entendimento pacífico dos tribunais superiores que a gravidade abstrata do delito, as meras ilações quanto à repercussão do delito no meio social, a possibilidade abstrata de o acusado continuar a delinquir, a questão de saúde pública e quaisquer outros argumentos desprovidos de elementos concretos, por si sós, não se mostram suficientes para imposição da prisão preventiva, conforme se infere dos julgados a seguir ementados:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO ORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. A GRAVIDADE DO CRIME E A AFIRMAÇÃO ABSTRATA DE QUE O RÉU OFERECE PERIGO À SOCIEDADE NÃO BASTAM PARA A IMPOSIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. O FUNDAMENTO UTILIZADO PARA A CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA É GENÉRICO, POSSÍVEL DE SER ADOTADO EM QUALQUER SITUAÇÃO EM QUE SEJA APURADA A CONDUTA DE TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM CONCEDIDA. I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento.
II -
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que não bastam a gravidade do crime e a afirmação abstrata de que o réu oferece perigo à sociedade para justificar a imposição da prisão cautelar ou a conjectura de que, em tese, a ordem pública poderia ser abalada com a soltura do acusado. Precedentes. III - O fundamento utilizado para a conversão da prisão em flagrante em preventiva é genérico, possível de ser adotado em qualquer situação em que seja apurada a conduta de tráfico de drogas
.
IV – Ordem concedida.
(STF, HC 143065, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 06/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-018 DIVULG 31-01-2018 PUBLIC 01-02-2018).
Destacamos

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS. PERICULUM LIBERTATIS NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior não admite que a prisão preventiva seja amparada na mera gravidade abstrata do delito, por entender que elementos inerentes aos tipos penais, apartados daquilo que se extrai da concretude dos casos, não conduzem a um juízo adequado acerca da periculosidade do agente.
2.
Quanto ao tráfico de drogas, fundamentos vagos, aproveitáveis em qualquer outro processo, como o de que se trata de delito ligado à desestabilização de relações familiares ou o de que se trata de crime que causa temor, insegurança e repúdio social, não são idôneos para justificar a decretação de prisão preventiva, porque nada dizem acerca da real periculosidade do agente
. 3. No caso, as instâncias ordinárias deixaram de consignar as razões pelas quais a soltura do Réu implicaria risco à ordem pública, nos termos exigidos pelo art. 312, caput, do Código de Processo Penal, sendo certo que a pequena quantidade de drogas apreendida não é capaz de demonstrar, por si só, o periculum libertatis do Paciente, reconhecidamente primário e de bons antecedentes. 4. Ordem de habeas corpus concedida para, confirmando a liminar, revogar a prisão preventiva do Paciente, se por outro motivo não estiver preso, advertindo-o da necessidade de permanecer no distrito da culpa e atender aos chamamentos judiciais, sem prejuízo de nova decretação de prisão provisória, por fato superveniente a demonstrar a necessidade da medida ou da fixação de medidas cautelares alternativas (art. 319 do Código de Processo Penal), desde que de forma fundamentada.

(STJ, HC 611.416/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).
Destacamos

Todavia, não é possível fechar os olhos para a conduta da paciente e a sua repercussão social, sobretudo diante da natureza do delito em debate, motivo pelo qual é imperiosa a manutenção das medidas cautelares que lhe foram aplicadas pelo Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, em sede de plantão, em decorrência da aludida decisão liminar, abaixo reproduzidas:

1) comparecimento periódico em juízo para informar e justificar as atividades após o retorno regular das atividades presenciais nas unidades judiciárias;

2) não alteração do domicílio sem prévia comunicação ao Juízo;

3) não frequentar locais que possa existir indício de comércio de substância entorpecente.

Posto isso, julgo parcialmente procedente o pedido aviado em favor de
Suzana Vanessa de Assunção da Conceição
; por consequência,
concedo em parte
a ordem de
habeas corpus
almejada
,

a fim de conceder-lhe liberdade provisória, condicionada ao cumprimento das medidas cautelares acima listadas, confirmando a liminar deferida.

Ressalto, por derradeiro, que a concessão da ordem liberatória em favor da paciente não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021